Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-11.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001518-11.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS AUGUSTO HECKLER - CPF: 980.451.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL; NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL, E NO MÉRITO, RETIFICOU A SENTENÇAEM REEXAME PARA JULGAR O PEDIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – LEI MUNICIPAL N. 008/2003 – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO DO APELO PREJUDICADA.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

Não merece acolhimento o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, da Lei n. 008/2003, do Município de Campo Novo do Parecis, porque editada em conformidade com normas constitucionais (art. 30, I e VIII e 182, da CRF).

O artigo 106, da Lei Municipal n. 008/2003, atribui ao proprietário do imóvel a responsabilidade pela construção, manutenção e adequação das calçadas. Logo, o pedido para que o Município seja condenado em tal obrigação deve ser julgado improcedente.

A reforma da sentença, em Reexame, julgando improcedente o pedido inicial, faz com que a apreciação do Apelo fique prejudicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para determinar ao Recorrente que, no prazo inadiável de 06 (seis) meses, proceda à notificação de todos os proprietários de imóveis, cadastrados na Prefeitura, a reparar as calçadas ou passeios públicos nos termos da legislação pertinente, concedendo o prazo de 01 (um) ano, improrrogável, para o cumprimento da determinação, sob penas de aplicação das sanções cabíveis (id. 80220551, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, argumenta que o prazo fixado para cumprimento da obrigação de notificar todos os proprietários que possuem imóveis cadastrados na Prefeitura (06 meses) mostra-se exíguo, especialmente nesse período de pandemia.

Enfatiza que o prazo concedido para os proprietários construírem as calçadas também é insuficiente, visto que, na hipótese de não cumprimento das notificações, terá de iniciar procedimentos administrativos, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, postula que seja oportunizado o cumprimento das notificações em 01 (um) ano e que os proprietários cumpram a obrigação em 02 (dois) anos.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, defendendo a nulidade da sentença, já que a determinação constante da sentença não fez parte do pedido inicial (id. 80220559, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (id. 84100479, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, contra o Município de Campo Novo do Parecis, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 16/2019 – Simp n. 000820-034/2019) – que as condições do pavimento das calçadas da cidade estão em estado deplorável, exigindo medidas urgentes da autoridade municipal, para propiciar às pessoas de diferentes idades e condições físicas um caminho seguro.

Sustentou, na inicial, que o Requerido não tem projeto de construção, adequação e manutenção das calçadas, visto que houve a transferência da responsabilidade para os proprietários, pela Lei Municipal n. 008/2003 – Código de Obras.

Assinalou que cabe ao Município construir, reformar e conservar as calçadas, pois são patrimônio público, conforme dispõem a Constituição da República Federativa do Brasil e a legislação infraconstitucional.

Defendeu que fosse declarada a inconstitucionalidade incidental do artigo 106, da Lei Complementar Municipal n. 008/2003.

Ao apreciar o mérito, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente Notificar, no prazo improrrogável de 06 (seis) meses, todos os proprietários de imóveis cadastrados junto à Prefeitura Municipal a reparar as calçadas ou passeios públicos nos termos da legislação pertinente, concedendo o prazo improrrogável de 01 (um) ano para procederem as construções, readequações e manutenções, fiscalizando e impondo as sanções administrativas cabíveis, com base na legislação respectiva em caso de não cumprimento, anotando que, em caso de fixação de multa, caberá ao Município as devidas providências ao

imóvel correspondente.

Contra essa decisão, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre salientar que, por força da regra esposada no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença, proferida nestes autos, deve ser submetida à Remessa Necessária, que passo a analisar.

Da Reexame Necessário da Sentença

É sabido que, em se tratando de recurso de ofício, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

De início, impõe apreciar a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelo Requerido, em sua contestação.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Município de Campo Novo do Parecis afirma que a inicial é inepta, uma vez que não houve a formulação de pedido certo e determinado, pelo contrário, a pretensão se mostra genérica.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1
o
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...).

§ 1
o
- Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
, do artigo 330, do CPC.

Ademais, observo que o membro do Ministério Público, de forma sucinta, deixou evidente que o objetivo do feito era fazer com que o Requerido fosse condenado na obrigação de fazer, consistente na construção, adequação e manutenção das calçadas

em todos os terrenos edificados, ou não, localizados em ruas pavimentadas e com meio-fio daquele Município.

Diante disso, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Da Declaração Incidental de Inconstitucionalidade

O Ministério Público Estadual defende que o artigo 106, da Lei Complementar n. 008/2003 – Código de Obras –, do Município de Campo Novo do Parecis-MT, é
m
aterialmente inconstitucional, pois afronta o artigo 23, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, na medida que as calçadas são patrimônio do ente público municipal e cabe a ele conservá-las.

Sabe-se que ao Município compete legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CRFB) e promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, por meio de planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CRFB). Veja-se:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Além disso, nos termos do artigo 182, da Carta Magna, o Município possui a incumbência de executar a política de desenvolvimento urbano, mediante diretrizes gerais fixadas em lei, objetivando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes,
in verbis
:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

O Município de Campo Novo do Parecis, por meio da Lei Complementar n. 008/2003 – Código de Obras –, impôs ao proprietário do imóvel o dever de construir passeio público (calçada) de acordo com as especificações exigidas pelo Poder Público Municipal.

O referido dispositivo assim dispõe:

Art. 106 -
Todo terreno, edificado ou não, localizado em ruas pavimentadas e com meio-fio, deverá ter passeio em toda a extensão da testada,
executado pelo proprietário
, que atenda às seguintes condições:

I - ser executado com material antiderrapante e devidamente conservado, obedecendo aos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal através de Decreto Executivo;

II - ter largura mínima conforme estabelecido na Lei de

Macrozoneamento, Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo;

III - ter declividade transversal máxima de 3% (três por cento);

IV - ter declividade longitudinal acompanhando o perfil da pista de rolamento;

V - ter assegurado o livre trânsito de pedestres e portadores de necessidades especiais, com largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), sendo vedada a colocação de qualquer equipamento fixo ou obstáculo que o impeça.

§ 1o À infração deste artigo será imposta multa classificada como leve conforme o Regulamento do Plano Diretor, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 2o À infração deste artigo será imposta interdição, embargo ou demolição, quando for o caso. (Negritei).

Vê-se que a legislação municipal, ao atribuir ao proprietário do imóvel a obrigação de construção da calçada, diferentemente, sustentado pelo Autor da ACP, não infringiu a Constituição da República Federativa do Brasil, porque compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Não há, portanto, inconstitucionalidade material, porque o
mencionado
Município editou lei amparado em normas constitucionais (artigos 30, I e VIII e 182, ambos da CRFB).

Frise-se que, embora a calçada seja bem público de uso comum, a imposição da atribuição ao proprietário de construir e conservar, não infringe norma constitucional, o que implica o não acolhimento do pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade, incidental, formulado pelo Ministério Público Estadual.

Diante disso, não acolho o pleito de declaração de inconstitucionalidade, incidental, do artigo 106, da Lei n. 008/2003, do Município de Campo Novo do Parecis.

Do Mérito

O mérito da ACP reside em verificar se o Município de Campo Novo do Parecis é, ou não, o responsável por construir, adequar e manter as calçadas em todos os terrenos edificados, ou não, localizados em ruas pavimentadas e com meio-fio, naquela urbe.

Como assentado alhures, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei.

O Município de Campo Novo do Parecis, utilizando a competência que lhe foi conferida pelo artigo 30, I, do texto constitucional, editou a LC n. 008/2003, estabelecendo que cabe ao proprietário do imóvel que se encontre em vias públicas pavimentadas e com meio-fio, o dever de construir o passeio público (calçadas).

Com efeito, se a legislação municipal preceitua que é do proprietário do imóvel, titular do domínio útil, tal obrigação, à municipalidade cabe tão somente fiscalizar e exigir o cumprimento da obrigação.

Nessa esteira, penso que o pedido da presente ACP deve ser julgado improcedente, ficando prejudicada a análise do Apelo.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial,
NÃO ACOLHO
o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental e, no mérito,
RETIFICO
a sentença, em Reexame, para julgar improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública
com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público Estadual. Fica prejudicada a análise da Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021